Tribunal: TJSP
Processo: 0015420-07.2016.8.26.0577
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000076196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0015420-07.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos WILLIAN
RODOLFO DA SILVA CUNHA, ALDENIR SANTOS DA SILVA, WILLIAM
MESSIAS
SILVA
FERNANDES,
GUILHERME
FELIPE
DUARTE,
HÉLIO
HENRIQUE DE LIRA e GLAUCEA MACHADO MARINHO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
do Parquet, para receber a denúncia oferecida em face de ALDENIR SANTOS DA SILVA
e HÉLIO HENRIQUE DE LIRA, determinando-se, por conseguinte, o prosseguimento do
feito em seus trâmites normais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO
E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 2/8
VOTO No 12.377
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0015420-07.2016.8.26.0577
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO
Recorridos: WILLIAN RODOLFO DA SILVA CUNHA, ALDENIR SANTOS
DA SILVA, WILLIAM MESSIAS SILVA FERNANDES, HÉLIO HENRIQUE DE
LIRA, GUILHERME FELIPE DUARTE e GLAUCEA MACHADO MARINHO
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos, que: a) rejeitou a
denúncia oferecida contra ALDENIR SANTOS DA SILVA e HÉLIO HENRIQUE
DE LIRA pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, e
35 c.c. 40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/06, ao argumento de que “ela não
descreve as condutas imputadas a ambos” e b) indeferiu o pedido de
decretação da prisão preventiva em desfavor de WILLIAN RODOLFO DA
SILVA CUNHA, ALDENIR SANTOS DA SILVA, WILLIAM MESSIAS SILVA
FERNANDES, HÉLIO HENRIQUE DE LIRA, GUILHERME FELIPE DUARTE e
GLAUCEA MACHADO MARINHO, investigados pela prática dos crimes
previstos nos artigos 33, caput, e 35, c.c. 40, inciso VI, todos da Lei no
11.343/06 (fls. 207/208)
Sustenta o recorrente que as condutas de HÉLIO e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 3/8
ALDENIR estão devidamente descritas na denúncia, vez que o primeiro foi
apontado como sendo o dono da biqueira e o segundo foi apontado como
sendo o gerente do ponto, inclusive, cabendo-lhe a função de abastecer a
“boca” e recolher o dinheiro das vendas realizadas, circunstâncias que
prescindem de maiores explanações. Assim, ante a presença da
materialidade delitiva e existência de fortes indícios de autoria, requer o
recebimento da denúncia, bem como a decretação da custódia cautelar
(artigo 312, do Código de Processo Penal) dos recorridos, asseverando,
ainda, que “a manutenção dos indiciados em liberdade constitui verdadeiro
incentivo à impunidade e uma afronta à ordem pública, posto que, em
liberdade, certamente continuarão a exercer a atividade ilícita do
narcotráfico no local ou, ainda, em outro prejudicando, assim, a aplicação
da lei penal” (fls. 324/330).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 208/217, 242/244 e
258/259v, 281/286 e 307).
Em juízo de retratação, o MM. Juízo de origem
manteve sua decisão (fls. 13-A), e a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
em seu parecer, pelo parcial provimento do reclamo ministerial, apenas para
receber a denúncia ofertada em desfavor de ALDENIR e HELIO (fls. 313/318).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 4/8
É o relatório.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
contra a decisão que deixou de receber a denúncia ofertada em relação a
ALDENIR e HÉLIO, na qual há relato do cometimento de crimes de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico pelos recorridos.
Narra a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de
2015, por volta das 11h30min, na Rua Mamude Carneiro, antiga Rua 24,
Campo dos Alemães, São José dos Campos, os recorridos tinham em
depósito, sem autorização, pra fins de tráfico, 05 frascos de lança perfume,
31 porções de maconha, 44 cápsulas plásticas com cocaína e 49 pedras de
crack, substâncias capazes de causar dependência física e química.
Consta ainda, que na mesma data e local, Hélio,
Aldenir e Guilherme, previamente associados com a adolescente Stefani
Aparecida da Silva Costa, tinham em depósito, sem autorização, para fins de
tráfico, 07 frascos de lança perfume, 25 porções de maconha, 27 cápsulas
plásticas com cocaína, e 20 pedras de crack, substâncias capazes de causar
dependência física e química.
Consta, por fim, que em data anterior até o dia 06

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 5/8
de fevereiro de 2015, inclusive, os recorridos associaram-se entre eles, com
terceiros não identificados e com a adolescente Stefani Aparecida da Silva
Costa, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, tráfico de drogas.
Segundo o apurado, a prática do tráfico de drogas
envolvendo os recorridos era bem organizada, sendo que cada um possuía
uma função específica, sendo HÉLIO o dono do ponto de venda, ALDENIR, o
gerente da biqueira, WILLIAM e WILLIAN, olheiros do ponto, GLAUCEA,
GUILHERME e o terceiro não identificado e a adolescente Stefani, os
responsáveis pela venda de drogas.
A rejeição da denúncia deu-se, resumidamente,
porquanto não estariam devidamente descritas as condutas imputadas a
HELIO e ALDENIR, destacando o MM. Juízo a quo que “não se pode dar
início a uma ação penal com base exclusiva em informações que não se
confundem com indícios de prova. Não houve trabalho de investigação com
realização de campanas, buscas domiciliares, quebra de sigilo de
comunicações telefônicas (...), o que seria imprescindível num caso em que
se objetiva apurar crimes de tráfico e associação para a prática do tráfico de
drogas”.
Todavia, no entendimento deste Relator, procede

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 6/8
parcialmente o inconformismo ministerial.
Nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário,
o rol das testemunhas”.
Verifica-se que a denúncia contém todos os
requisitos necessários para o seu processamento e, diversamente do
alegado, suficiente a descrição da conduta dos recorridos para a prática dos
delitos, mencionando-os como dono e gerente do ponto de tráfico,
apresentando, inclusive, o rol de testemunhas, possibilitando, pois, o
exercício da plena defesa dos acusados, resguardando-se a garantia
processual do contraditório, não podendo ser declarada inepta.
É lição de Guilherme de Souza Nucci: "Configura-se
a inépcia da peça acusatória quando não se prestar aos fins aos quais se
destina, vale dizer, não possuir a menor aptidão para concentrar,
concatenadamente, em detalhes, o conteúdo da imputação, permitindo ao
réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim,
a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa (...)” (Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 7/8
Processo Penal Comentado. 10a Ed. São Paulo: RT, 2011, p. 754).
Ora, a denúncia foi baseada em inquérito policiai,
contando os autos com inúmeros documentos e depoimentos de diversas
testemunhas.
Segundo o apurado, ambos possuíam posição de
destaque na empreitada criminosa, isso porque HELIO e ALDENIR foram
apontados como sendo, respectivamente, dono e gerente da biqueira
existente na Rua 24 do Campo dos Alemães, bairro notoriamente conhecido
como reduto do tráfico de entorpecentes na cidade de São José dos
Campos.
Por final, a admissibilidade da denúncia deve ser
orientada pelo princípio in dubio pro societate e existindo dúvida quanto à
confirmação da acusação, neste momento processual, não é ela apta a
impedir a regular instrução.
Presentes, assim, indícios de autoria e prova da
materialidade, constata-se a existência de elementos suficientes para
sustentar a instauração e prosseguimento da persecução penal.
Destarte, é de se notar prematuro o indeferimento
da peça acusatória quanto aos recorridos ALDENIR e HELIO, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0015420-07.2016.8.26.0577 - 8/8
recebida a denúncia para que a ação penal prossiga até seu ulteriores
termos.
De outro lado, entendo prejudicado o pleito de
decretação da prisão preventiva dos denunciados em razão do
sentenciamento do feito em relação a WILLIAN RODOLFO DA SILVA CUNHA,
WILLIAM MESSIAS SILVA FERNANDES, GUILHERME FELIPE DUARTE e
GLAUCEA MACHADO MARINHO, os quais restaram absolvidos com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, não
sendo também o caso de decretar a prisão cautelar de ALDENIR e HÉLIO.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do Parquet, para receber a denúncia oferecida em face de ALDENIR
SANTOS DA SILVA e HÉLIO HENRIQUE DE LIRA, determinando-se, por
conseguinte, o prosseguimento do feito em seus trâmites normais.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica